Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020101-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ISAURA APARECIDA SILVA (VÍTIMA), ELZA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), RAFAEL DE SOUZA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGO
A ORDEM PLEITEADA.

Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
para a conclusão da instrução criminal se os autos demonstram o seu encerramento, encontrando-se o feito na fase de oferecimento de memoriais escritos (
Súmula
n.o
52
do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020101-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso preventivamente desde 4/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois “
o paciente está preso há 322 (trezentos e vinte e dois) dias, eis que foi preso em flagrante 04/11/2019, sem que ainda tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, ou sequer designado a mesma
”.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 60697494).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
60706479.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 60706479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se no possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de
322 (trezentos e vinte e dois) dias
da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Todavia, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em 15 de outubro de 2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi declarada encerrada a instrução e
convertido os debates orais em apresentação de memoriais escritos,

in verbis:

“ (...)

Ação Penal no 43496-09.2019.811.0042 ( Id.603548
) Data: 15.10.2020 Horário: 14:00h
. Autor(a): Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Promotor de Justiça: Milton Pereira Merquiades. Réu(s): Hugo Henrique Feitosa da Silva Réu(s): Rafael de Souza Campos Defensora Pública: Odila de Fátima dos Santos.

(...)

Vistos.

Encerrada a instrução, converto os debates orais em apresentação de memoriais escritos, oportunidade em que deverá ser aberta vista dos autos às partes para apresentação da referida peça processual, quando após deverá o feito retornar concluso para sentença. Por fim, HOMOLOGO para que produza e surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da testemunha Kerlison Maicon Ferreira de Souza. Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual. Nada mais a consignar. Eu, Paula Juliana Abati Jakymiu, digitei o presente. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Por fim, o impetrante apenas de relance no pedido ressalta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, contudo, a inicial não se fez acompanhar de peça essencial, a saber, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, de forma que a carência de instrução enseja o não conhecimento do writ neste ponto, mormente considerando que o habeas corpus não comporta dilação probatória, pressupondo prova pré-constituída do direito alegado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020